Tribunal: STF
Processo: HC 192769
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar (art. 290 do CPM). Competência da Justiça Militar. Exclusão do agente da fileiras do Exército. Irrelevância. Aplicação do artigo 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Princípio da especialidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Felipe Reinaldo de Souza, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que negou provimento à Apelação 7000328-17.2020.7.00.000.
    O Paciente, ex-soldado do Exército, foi condenado à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar (art. 290 do Código Penal Militar). Concedido, na oportunidade, o benefício do sursis pelo prazo de 02 anos e o direito de o Paciente recorrer em liberdade.
    Extraio do ato dito coator:
    APELAÇÃO DEFESA. ENTORPECENTE. MACONHA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 14 DO STM. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
    A posse de entorpecentes dentro do quartel é conduta grave e deve ser avaliada sob a ótica da lei penal castrense, pois coloca em risco não só a saúde da coletividade na caserna, objeto da tutela da legislação penal militar, mas também a segurança das instituições castrenses, uma vez que os militares lidam, em suas atividades, com armas de alto poder destrutivo, o que evidencia, portanto, perigo consistente na exposição de todo o efetivo da Organização Militar. 
    É inaplicável o princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em local sujeito à administração militar. Entendimento consolidado neste STM e no STF. 
    A Lei nº 13.491/2017 não modificou o caráter especial do CPM, ela apenas ampliou o rol das condutas consideradas crimes militares. Por essa razão, afasta-se a alegação defensiva da incidência da Lei nº 11.343/2006. 
    Autoria e materialidade comprovadas. 
    Inexistência de causas excludentes da culpabilidade ou da ilicitude. Conduta perpetrada classificada como fato típico, antijurídico e culpável. 
    Desprovido o apelo defensivo. Condenação mantida. 
    Decisão unânime.
    No presente writ, a Impetrante alega que o Paciente foi excluído das fileiras do exército em momento anterior à condenação pela Justiça Militar. Defende a inconstitucionalidade da criminalização da posse de drogas para uso pessoal. Sustenta aplicável o artigo 28 da Lei de Drogas, classificando o Paciente como usuário. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal até o julgamento do writ. No mérito, pugna pela absolvição do Paciente e, sucessivamente, pela desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de não ter relevância, para o prosseguimento da ação penal na Justiça Castrense quanto ao delito em tela (artigo 290 do CPM), o fato de o Paciente estar ou não desligado das fileiras das Forças Armadas. Nesse sentido, ‘[o] fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo do crime, eles eram soldados da ativa’ (HC 127.900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário); ‘Não prospera a alegação do impetrante de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o paciente pelo delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar (posse de entorpecente em lugar sujeito à administração militar). Isso porque no momento do delito ele ostentava a condição de militar, sendo irrelevante que, posteriormente, tenha se licenciado’ (HC 137.025/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski); ‘(...) esta Suprema Corte (...) reconhece (...) ser irrelevante, para efeito de instauração e prosseguimento de ação penal pelo cometimento de delitos castrenses diversos dos já referidos [deserção e insubmissão], a perda superveniente da condição de militar da ativa do agente sujeito a persecução criminal’ (HC 147.687/PA, Rel. Min. Celso de Mello).
    No caso, os fatos estabilizados nas instâncias anteriores apontam no sentido de que o Paciente estava ativo no serviço militar quando fora ‘flagrado de posse de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como 'maconha', após a realização de revista inopinada, no Alojamento de Soldados da Companhia de Comando da 10 Região Militar’. 
    Portanto, nada colhe a alegação de incompetência da Justiça Militar. 
    Estabelecida a competência da Justiça Militar, inviável a aplicação do artigo 28 da Lei de Drogas no caso concreto, ao invés da incidência do artigo 290 do CPM, norma especial (‘Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar’). 
    Para esta Suprema Corte, o art. 290 do CPM não visa a proteger somente a saúde do militar usuário de droga, mas também a regularidade de operação e funcionamento das instituições militares, em observância aos princípios de hierarquia e disciplina militares. Inobstante mais benéfica, a referida Lei de Drogas, em relação ao usuário de substância entorpecente, não repercute na hipótese, diante da natureza de norma especial do art. 290 do CPM (HC 134.367, de minha relatoria). Nessa linha, ‘o art. 290 do Código Penal Militar não sofreu alteração pela superveniência da Lei n. 11.343/06, por não ser o critério adotado, na espécie, o da retroatividade da lei penal mais benéfica, mas, sim, o da especialidade’ (HC 92.462/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia); ‘Revela-se descabida a aplicação da Lei nº 11.343/06 à conduta praticada por militar em local sujeito à administração castrense, mercê da incidência no princípio da especialidade’ (HC 155.940/PR, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Em se tratando de uso/porte de droga por militar em ambiente militar, incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 103.684, Rel. Min. Ayres Britto), no sentido de que ‘o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas‘ (HC 158.077/AM, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    A alegada ampliação da competência da Justiça Militar pela Lei 13.491/2017 – a qual modificou o artigo 9º, do CPM - não é suficiente para atrair a incidência do artigo 28 da Lei de Drogas na espécie, porquanto inexistente, no caso, lacuna a ser suprida na legislação militar. (HC 163.694/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). Nesse sentido, ‘O alargamento da jurisdição militar para julgar os crimes previstos na legislação penal não afasta o caráter especial do Código Penal Militar’ (HC 155.939/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandovski); ‘Não houve revogação tácita do artigo 290 do Código Penal Militar pela Lei nº 11.343/06, com destaque para o art. 28, que afasta a imposição de pena privativa de liberdade ao usuário. Aplica-se à espécie o princípio da especialidade, não havendo razão para se cogitar de retroatividade da lei penal mais benéfica’ (HC 91.759/MG, Rel. Min. Menezes Direito). 
    Forte nessas conclusões – e enfatizando a natureza especial da norma da Justiça Militar e os bens específicos que tutela – decorre que ‘[a] discussão havida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, com repercussão geral, tem como objeto a constitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, não alcançando o art. 290 do Código Penal Militar, cujo tipo específico, posto na legislação especial de regência, tem em seu núcleo bens jurídicos tutelados que extrapolam os princípios da intimidade e a vida privada (inc. X do art. 5º da Constituição da República)’. (HC 190.703/SP, Rel. Min. Carmén Lúcia). (destaquei).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora